Tribunal: TJSP
Processo: 0018609-36.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de usucapião livremente distribuída à 3a Vara Cível de Mogi das Cruzes. Remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública. Medida inadequada. Manifestação do Município não tem o condão de deslocar a competência à Vara Especializada. Ausência de hipótese prevista no art. 36, inciso I, do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Incidência da Súmula 78 do TJSP.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de usucapião livremente distribuída à 3a Vara Cível de Mogi das Cruzes. Remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública. Medida inadequada. Manifestação do Município não tem o condão de deslocar a competência à Vara Especializada. Ausência de hipótese prevista no art. 36, inciso I, do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Incidência da Súmula 78 do TJSP. Competência do juízo suscitado da 3a Vara Cível de Mogi das Cruzes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000500874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0018609-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA DE MOGI DAS CRUZES, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 3a Vara Cível da Comarca de Mogi das
Cruzes para processar e julgar a demanda de origem.
COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0018609-36.2020.8.26.0000 - Voto no 30.774
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0018609-36.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DE MOGI DAS CRUZES
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE MOGI
DAS CRUZES
INTERESSADOS: MARIZA BRAULIO COSTA E MARIA APARECIDA
LOPES FAURY
JD 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No 30.774
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
usucapião livremente distribuída à 3a Vara
Cível de Mogi das Cruzes. Remessa dos autos
à
Vara
da
Fazenda
Pública.
Medida
inadequada. Manifestação do Município não
tem o condão de deslocar a competência à
Vara Especializada. Ausência de hipótese
prevista no art. 36, inciso I, do Código
Judiciário
do
Estado
de
São
Paulo.
Incidência
da

Súmula
78
do
TJSP.
Competência do juízo suscitado da 3a Vara
Cível de Mogi das Cruzes.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito
da Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes em
face do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0018609-36.2020.8.26.0000 - Voto no 30.774
3
mesma Comarca, nos autos de ação de usucapião
especial rural ajuizada por Maria Braulio Costa
contra Espolio de Maria Aparecida Lopes Faury.
Alega o suscitante que a manifestação
do ente público municipal não tem o condão de
deslocar
a
competência
para
a
Vara
especializada, pois nenhuma pessoa jurídica de
direito público figura como parte e o bem
litigioso
é
particular.
Sustenta
que
os
fundamentos apresentados pelo Município apenas
se referem às condições de registrabilidade do
imóvel, matérias que não têm pertinência com o
tema de prescrição aquisitiva.
Não há interesse que justifique a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no
feito.
É o relatório.
O
conflito
de
competência
está
configurado, pois ambos os Juízes declinaram da
competência para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
O art. 36 do Decreto-Lei Complementar
no 03/1969 dispõe sobre a competência das Varas
da Fazenda Municipal para processar, julgar e
executar as demandas em que o Município e
respectivas
entidades
autárquicas
ou
paraestatais figurem como autor, réu, assistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0018609-36.2020.8.26.0000 - Voto no 30.774
4
ou opoente. Desse modo, a competência das Varas
especializadas da Fazenda Pública é definida com
a participação do Estado e de suas entidades
autárquicas
ou
paraestatais
como
parte
na
demanda.
E, no presente caso, a manifestação
do Município de Mogi das Cruzes não tem o condão
de deslocar a competência para a Vara especializada.
Em sua contestação, o ente municipal
não afirma que o bem litigioso seja público e
tampouco demonstra seu interesse sobre ele. Ao
contrário, o Município apenas tece considerações
sobre
vícios
que
impediriam
o
registro
do
imóvel, tais como o parcelamento do solo não
aprovado pelo Município e a ausência de frente
para a via pública, em desacordo com a Lei no
6.766/79
e
Lei
Municipal
no
7.201/16,
respectivamente.
Tais matérias, contudo, referem-se ao
mérito da ação de usucapião, mas não interferem
nas regras de fixação da competência, que, como
já dito, devem obedecer ao Código Judiciário do
Estado de São Paulo (Decreto- Lei Complementar
no 03/1969).
Nesse sentido é a súmula no 78 deste
Tribunal de Justiça: “Não desloca a competência
ao Juízo da Fazenda Pública o ingresso de pessoa
jurídica de direito público em ação em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0018609-36.2020.8.26.0000 - Voto no 30.774
5
discute matéria de caráter privado, cujo resultado não lhe interesse direta e juridicamente”. Confiram-se, ainda, as seguintes
decisões desta Câmara Especial:
“Conflito Negativo de Competência

Usucapião
Ação distribuída à Vara Cível e
remetida à especializada mercê da afirmação do
Município acerca da irregularidade da área para
fins de registro
Manifestação que não traduz
interesse público sobre o imóvel
Ação que não
se insere nas hipóteses previstas no art. 36, I,
do Código Judiciário do Estado de São Paulo

Conflito acolhido Competência do suscitado (3a
Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes)” 1
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Ação de usucapião. Distribuição da demanda à 3a
Vara Cível de Mogi das Cruzes. Remessa à Vara da
Fazenda Pública da Comarca. Inadmissibilidade.
Manifestação municipal que, in casu, não tem o
condão de deslocar a competência para o Juízo
Fazendário.
Ausência
de
interesse
do
Ente
Municipal. Inteligência do artigo 35 do Decreto-
Lei Complementar no 3/69 e Súmula 78, TJSP.
Competência do Juízo Cível. Conflito procedente.
Competência do Juízo Suscitado (3a Vara Cível de
1
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Câmara
Especial.
Conflito
de
Competência
no
0026251-31.2018.8.26.0000.
Relator
Desembargador
Renato
Genzani Filho. Data de julgamento: 22 de outubro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0018609-36.2020.8.26.0000 - Voto no 30.774
6
Mogi das Cruzes)”2
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
conheço do conflito negativo para declarar a
competência do MM. Juiz de Direito suscitado da
3a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes para
processar e julgar a demanda de origem.
Comunique-se
e
cumpra-se,
com
urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Câmara
Especial.
Conflito
de
Competência
no
0035681-07.2018.8.26.0000. Relatora Desembargadora Ana Lucia
Romanhole Martucci. Data de julgamento> 21 de janeiro de
2019.